Tribunal: TJSP
Processo: 1118372-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de improcedência. Inconformismo. Celebração de termo de compromisso arbitral entre as partes. Convalidação da cláusula compromissória do Sistema Cooperativo Unimed. Compensação de valores. Possibilidade quanto aos créditos recíprocos e

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de improcedência. Inconformismo. Celebração de termo de compromisso arbitral entre as partes. Convalidação da cláusula compromissória do Sistema Cooperativo Unimed. Compensação de valores. Possibilidade quanto aos créditos recíprocos e vencidos antes da decretação de liquidação extrajudicial. Inteligência dos artigos 122 da Lei no 11.101/2.005, 24-D da Lei no 9.656/1.998, 34 da Lei no 6.024/1.974 e 369 do Código Civil. Caso concreto em que todos os créditos das litigantes, com exceção de três, estavam vencidos na data da instituição do regime de crise. Juros moratórios. Fluência até a data do decreto de liquidação extrajudicial. Precedentes do STJ. Deliberação arbitral que, nesses pontos, extrapolou os limites da convenção de arbitragem. Violação ao concurso de credores e ao artigo 32, IV, da Lei no 9.307/1.996. Declaração de nulidade parcial da sentença arbitral. Correção monetária. Incidência regular. Precedentes do STJ. Sentença judicial reformada, em parte, para julgar parcialmente procedente o pedido.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 -Voto no 44.368
Registro: 2020.0000991028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118372-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado
UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS
COOPERATIVAS MEDICAS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: UNIMED NORDESTE PAULISTA
FEDERAÇÃO
INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
VOTO No 44.368
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral.
Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido
pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Celebração de termo de
compromisso arbitral entre as partes. Convalidação da
cláusula compromissória do Sistema Cooperativo Unimed.
Compensação de valores. Possibilidade quanto aos créditos
recíprocos e vencidos antes da decretação de liquidação
extrajudicial. Inteligência dos artigos 122 da Lei no
11.101/2.005, 24-D da Lei no 9.656/1.998, 34 da Lei no
6.024/1.974 e 369 do Código Civil. Caso concreto em que
todos os créditos das litigantes, com exceção de três, estavam
vencidos na data da instituição do regime de crise. Juros
moratórios. Fluência até a data do decreto de liquidação
extrajudicial. Precedentes do STJ. Deliberação arbitral que,
nesses pontos, extrapolou os limites da convenção de
arbitragem. Violação ao concurso de credores e ao artigo 32,
IV, da Lei no 9.307/1.996. Declaração de nulidade parcial da
sentença arbitral. Correção monetária. Incidência regular.
Precedentes do STJ. Sentença judicial reformada, em parte,
para julgar parcialmente procedente o pedido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelo manejado em face da sentença de fls.
948/954, que julgou improcedente o pedido para declarar nula a
deliberação proferida no procedimento no 108/2016 (fls. 425/430), pela
Câmara Arbitral do Fórum Unimed.
Inconformada, a Unimed Paulistana, requerida na
arbitragem e autora da ação, recorre a sustentar, em resumo, (i) a ineficácia
da cláusula arbitral, sobretudo ante o decreto de sua liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
3
extrajudicial; (ii) a inexigibilidade do valor constituído em favor da apelada
e a violação do artigo 373 do Código de Processo Civil; e (iii) a
impossibilidade de compensação de créditos, incidência de juros de 2% ao
mês e atualização monetária sobre o saldo remanescente (fls. 959/978).
Registrada
a
isenção
de
preparo,
sobreveio
contrariedade, rejeitado, em seguida, o pedido de redistribuição por
prevenção (fls. 1.040).
É o relatório, adotado o de fls. 948/949.
A deliberação arbitral que a autora pretende declarar
nula versou sobre a homologação da compensação de valores recíprocos,
originados da prestação de serviços e atendimentos de uma cooperativa a
beneficiários da outra, por meio do sistema Unimed de intercâmbio.
O Tribunal Arbitral reconheceu a existência de crédito
de R$ 41.110,56 em face da apelante e determinou o cômputo de correção
monetária e juros moratórios desde o vencimento de cada fatura, até o
efetivo pagamento (fls. 425/430).
O juízo a quo, de sua vez, assentou a aceitação tácita
da apelante à cláusula compromissória e afastou quaisquer hipóteses de
vícios que poderiam ensejar a declaração de nulidade.
Pois bem.
A tese de ineficácia da cláusula compromissória não
convence e, apesar de correto, o entendimento do juízo a quo ainda merece
complemento, pois a aderência da recorrente à arbitragem é expressa.
É que o Termo de Compromisso Arbitral (fls.
150/156), livremente avençado pelas cooperativas, obedece ao disposto no
artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1.996 e, por isso, convalida sua aceitação ao
artigo 27 da Constituição do Sistema Cooperativo Unimed (fls. 479),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
4
instrumento contratual aplicável entre seus integrantes (fls. 468).
O argumento recursal que trata da inexigibilidade do
montante indicado na deliberação arbitral, por desrespeito ao artigo 373 do
Código de Processo Civil, de sua vez, sequer merece ser conhecido.
A sentença guerreada nada dispôs sobre o tema, de
modo que o debate não compete à Corte.
Outrossim, o juízo de origem tampouco ventilou a
revisão dos encargos ordenados pelo Tribunal Arbitral. Sua previsão,
ademais, está pautada na cláusula 18.1.1 do Manual de Intercâmbio
Nacional do Sistema Unimed (fls. 718), cuja validade não está em debate.
No que tange à compensação de créditos recíprocos, é
preciso modificar a r. sentença judicial em dois aspectos, haja vista a
apelante estar em liquidação extrajudicial.
Colhe-se
que
a
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar (ANS), por meio da Resolução Operacional no 1.986, decidiu
pela adoção do regime em 26/1/2.016 (fls. 27), o que, com efeito, tornou o
patrimônio da cooperativa indisponível, como estabelecem os artigos 77 da
Lei no 5.764/1.971, 40 do Decreto Lei no 7.661/1.945 e 103 da Lei no
11.101/2.005.
Naquele momento, no entanto, todos os créditos das
litigantes, com exceção de três, estavam vencidos (fls. 2/3 e 44/85).
Pela inteligência do artigo 122 da Lei no 11.101/2.005,
aplicável às operadoras de planos de saúde por ordem dos artigos 24-D da
Lei no 9.656/1.998 e 34 da Lei no 6.024/1.974, a compensação é possível
no que tange às quantias vencidas até a data da liquidação da cooperativa,
sem risco de atentar contra a paridade de condições dos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
5
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais
credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da
falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não,
obedecidos os requisitos da legislação civil.
Cuidando-se,
pois,
de
valores
líquidos,
como
prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil, reconheço a
possibilidade compensação dos créditos recíprocos e vencidos antes da
decretação de liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana.
Logo, no que concerne à dedução dos montantes de R$
54,88 (título 64520, vencido em 26/2/2.016) e R$ 238,00 (título 12054300,
vencido em 9/3/2.016), devidos pela apelada, e R$ 75,08 (título
1600000580, vencido em 22/3/2.016), devido pela apelante, a deliberação,
de fato, avança sobre patrimônio indisponível e extrapola o limite da
convenção de arbitragem.
Confiram-se os precedentes das Câmaras Reservadas:
(...) APELAÇÃO SENTENÇA ARBITRAL AÇÃO ANULATÓRIA
UNIMED PAULISTANA MÉRITO A) Competência Previsão estatutária
de cláusula compromissória Validade da cláusula Competência da
Câmara Arbitral Precedente jurisprudencial B) Ineficácia da cláusula
arbitral Validade Previsão estatutária C) Exigibilidade do débito Débito
apurado em sentença arbitral Sentença que valorou todas as provas
produzidas
Validade
confirmada
D)
Compensação
de
valores
Possibilidade de compensação de créditos vencidos antes do decreto de
liquidação extrajudicial Vedação legal quanto aos créditos (dívida ativa
da liquidanda) vencidos após o decreto de liquidação extrajudicial (art.
34, Lei 6.024/1971 e art. 122, Lei 11.101/2005) (...). Dispositivo: anularam
em parte a r. sentença e deram parcial provimento ao recurso.1
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL. Preliminar de nulidade da sentença de primeiro
grau rejeitada. Sentença proferida em procedimento arbitral não se
encontra eivada do alegado vício de falta de fundamentação. Mera
manifestação de inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
1 Apelação no 1090025-72.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 29/6/2.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
6
desfavorável. Compensação de valores. Impossibilidade de compensação
de créditos tão somente quanto àqueles vencidos após o decreto de
liquidação extrajudicial, sob pena de violação ao concurso de credores.
Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 9.307/1996. Caso concreto
em que todos os créditos são anteriores ao decreto. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.2
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL ILEGITIMIDADE PASSIVA Hipótese em que
a apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
argumentando que quem deveria responder pela ação anulatória de
sentença arbitral deveria ser o presidente da Câmara Arbitral que proferiu
a sentença no processo arbitral Ausência de legitimidade dos árbitros em
razão deles não serem parte na relação processual Apelante que integrou
o polo ativo da lide no Juízo arbitral Legitimidade evidenciada Preliminar
rejeitada CLÁUSULA ARBITRAL Validade e eficácia da cláusula
arbitral Sentença proferida em procedimento arbitral Inexistência de
vícios na fundamentação Mero inconformismo da parte com a decisão
que lhe foi desfavorável Inocorrência Exigibilidade do crédito Sentença
que se ateve as provas dos autos Documentos válidos Crédito devido
Compensação de valores Decisão proferida no Tribunal Arbitral que
extrapolou os limites da convenção de arbitragem Impossibilidade de
compensação de crédito vencido após o decreto de liquidação extrajudicial
Reconhecida a nulidade apenas parcial da sentença arbitral para afastar
pequena parcela da compensação de valores Violação ao concurso de
credores Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 9.307/1996
Recurso provido parcialmente. Dispositivo: deram provimento em parte ao
recurso.3
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL. Preliminar de nulidade da sentença de primeiro
grau rejeitada. Validade e eficácia da cláusula arbitral. Sentença
proferida em procedimento arbitral não se encontra eivada do alegado
vício de falta de fundamentação. Mera manifestação de inconformismo da
parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Suspeição. Inocorrência.
Compensação de valores. Decisão proferida no Tribunal Arbitral
extrapolou os limites da convenção de arbitragem. Impossibilidade de
compensação de crédito vencido após o decreto de liquidação
extrajudicial. Reconhecida a nulidade parcial da sentença arbitral, apenas
para afastar pequena parcela da compensação de valores. Violação ao
concurso de credores. Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o
2 Apelação no 1118206-20.2018.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 15/4/2.020.
3 Apelação no 1019871-29.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 18/3/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
7
9.307/1996. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.4
Ademais, juros moratórios podem ser computados até
a data do decreto de liquidação extrajudicial, enquanto a correção
monetária continua a fluir normalmente.
A jurisprudência do STJ tem temperado a regra do
artigo 18, d e f, da Lei no 6.024/1.974, como segue:
(...) a fluência dos juros moratórios encontra-se suspensa após o
decreto de liquidação extrajudicial da instituição financeira, devendo ser
computados e pagos somente após a satisfação do passivo aos credores
habilitados, e havendo ativo que os suporte.5
Conforme entendimento desta Corte Superior, o cômputo dos juros
moratórios devem ser suspensos a partir da decretação da liquidação
extrajudicial até o pagamento integral do passivo da liquidanda,
continuando a fluir normalmente a correção monetária.6
1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira,
sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o
pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a
satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem
estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei
no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as
dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o
art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no
1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a
totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de
liquidação extrajudicial.7
Constatadas, nesses pontos, violações ao artigo 32, IV,
da Lei no 9.307/1.996, impõe-se a declaração de nulidade parcial da
sentença arbitral.
Tudo considerado, acolho, em parte, o recurso,
4 Apelação no 1119513-43.2017.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 17/7/2019.
5 STJ, REsp 1102850/PE, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/11/2.014.
6 STJ, AREsp 1376993/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 7/11/2.018.
7 STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/3/2.017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118372-52.2018.8.26.0100 - Voto
8
reformando a r. sentença judicial para julgar parcialmente procedente o
pedido da ação declaratória de nulidade.
Com esteio no artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, como a ré decaiu em parte mínima do pedido, mantenho
a sucumbência como lançada, deixando, no entanto, de majorá-la, em razão
do resultado do julgamento em sede recursal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR